Tribunal: TJES
Processo: 5010863-60.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010863-60.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA RAMALHO ROCHA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2224374).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALBA RAMALHO ROCHA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que efetuou a compra de vários produtos e para quitar a dívida precisa que a recorrida celebre acordo para diminuir o valor das parcelas;
e)
que está impossibilitada de quitar o débito, devido ao desequilíbrio financeiro atual;
f)
que não houve negativa em proceder com a quitação, mas o recorrido têm dificultado a quitação integral, pois apresentar propostas além da sua possibilidade;
g)
que a recorrida deve ser compelida a negociar o débito, de modo a permitir o pagamento conforme sua atual realidade financeira;
h)
que o CDC possibilita a revisão das prestações do negócios jurídicos quando houver fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
i)
que faz jus ao parcelamento do débito em prestações mensais compatíveis a realidade financeira da recorrente ou exclusão de encargos moratórios a fim de permitir o pagamento à vista, visando o adimplemento do contrato e a manutenção da relação contratual;
j)
que o recurso merece ser provido.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, bem como está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida deve ser compelida a realizar acordo ou parcelamento do débito em favor da recorrente.

Ocorre que, ao revés do que a recorrente aduz, a sentença não merece reparos, pois, do que se depreende dos autos é que a parte, de fato, anuiu com o “contrato de venda financiada” (ID. 2224334), aceitando seus termos, contudo não conseguiu dar continuidade aos pagamentos e incorreu em inadimplência.

Dessarte, muito embora a recorrida tenha recusado o acordo de quitação integral do débito, não se vislumbra nos autos
falha na prestação dos serviços, ato ilícito, abusividade ou qualquer equívoco no negócio jurídico.

Por conseguinte, imputar a responsabilidade civil, ou eventualmente, a obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular do direito ao disponibilizar a recorrente as possibilidades para o adimplemento da dívida existente, visa interferir no contrato, violar a autonomia privada e demais disposições contratuais. Por tal razão, a sentença resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. DIFICULDADES NO PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. RECUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM EQUÍVOCO NO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.